Tribunal: TJBA
Processo: 8007577-26.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007577-26.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: L. C. L. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PARA DIABETES
MELLITUS
TIPO 1. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. EXPRESSA RECOMENDAÇÃO MÉDICA. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS SUPERADA COM A LEI 14.454/2022. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO.
LIMITAÇÃO DO REEMBOLSO AO VALOR PREVISTO EM CONTRATO
. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8007577-26.2023.8.05.0274
, tendo como A
pelante
BRADESCO SAUDE S/A

e Apelados

L. C. L. e LIANA LIMA COSTA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator